Tribunal: TJSP
Processo: 2203055-43.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Habeas Corpus. Impetração pleiteando a concessão de livramento condicional. Decisão devidamente fundamentada. Inteligência do art. 117 da Lei de Execução Penal – LEP, e art. 5o, incisos I e IV da Recomendação 62 do CNJ. Providências da SAP. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
Registro: 2020.0000752223
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2203055-43.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que são
impetrantes JOSE MAURICIO CAMARGO e JEAN FRANCISCO IOTTI e
Paciente VALMIR APARECIDO VENANCIO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) e GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
DAMIÃO COGAN
Desembargador Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
2
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2203055-43.2020.8.26.0000 SOROCABA 2/8
HABEAS CORPUS CRIMINAL no 2203055-43.2020.8.26.0000
IMPETRANTES: JOSE MAURICIO CAMARGO E JEAN FRANCISCO IOTTI
PACIENTE: VALMIR APARECIDO VENANCIO DE OLIVEIRA
SOROCABA
VOTO No 43423-5
Habeas Corpus. Impetração pleiteando a concessão de
livramento condicional. Decisão devidamente fundamentada.
Inteligência do art. 117 da Lei de Execução Penal LEP, e art.
5o, incisos I e IV da Recomendação 62 do CNJ. Providências
da SAP. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem
denegada.
Ingressam os impetrantes com a presente ordem de habeas
corpus em favor do paciente, alegando que este sofre constrangimento ilegal
em razão do indeferimento do seu pedido de livramento condicional.
Aduzem que a autoridade apontada como coatora criou óbice
para concessão do benefício sem fundamentação adequada.
Alegam que o paciente cumpre pena em regime semiaberto
desde 09/12/2018 e que preencheu o requisito objetivo em 21/11/2018.
Acrescentam que a comissão técnica de classificação foi
favorável ao benefício e que o paciente cumpre pena desde 22/01/1991, sendo
que apresenta boa conduta carcerária, com única falta disciplinar praticada em
27/03/2000.
Apontam que o paciente trabalha e que estão preenchidos todos
os requisitos para concessão da benesse.
Aduzem que os sentenciados em regime semiaberto estão
confinados como se estivessem em regime fechado, devido à pandemia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
3
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2203055-43.2020.8.26.0000 SOROCABA 3/8
Pleiteiam a concessão do livramento condicional.
A medida liminar foi indeferida (fls. 49/52).
Vieram informações da i. autoridade impetrada (fls. 55/56).
A douta Procuradoria de Justiça é pelo não conhecimento da
impetração ou, caso conhecida, pela denegação da ordem (fls. 60/64).
É o relatório.
Trata-se de paciente, reincidente, que cumpre pena total de 58
anos, 02 meses e 07 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática
de tráfico de drogas, estupro, estelionato e roubo qualificado, com término de
cumprimento de pena previsto para 11/04/2049 (fls. 28/36).
Registra uma falta disciplinar de natureza grave consistente em
posse de drogas praticada em 27/03/2000.
Foi beneficiado com a progressão ao regime semiaberto em
20/02/2020.
Conforme decisão de fls. 12/13, o paciente foi submetido a
exame criminológico, sendo que a benesse foi negada por ausência do
requisito subjetivo.
Nada de teratológico existe.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
4
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2203055-43.2020.8.26.0000 SOROCABA 4/8
Registre-se, inicialmente, que os pleitos de concessão de
benefícios em sede de execução, não podem ser apreciados por meio do
presente writ, tendo em vista que o habeas corpus se presta a assegurar a
liberdade de ir e vir, não sendo meio hábil para promover a apreciação de
pedidos que devem ser deduzidos junto ao Juízo da Execução e que possuem
uma via recursal própria.
Ademais, verifica-se que o paciente foi recentemente beneficiado
com a progressão ao regime semiaberto, sendo condenado por crimes graves,
inclusive com violência e grave ameaça à pessoa.
Ademais, o exame criminológico, ao que tudo indica, não foi
favorável à benesse eis que apontou aspectos negativos (conforme fls. 12).
Diante disso, sopesando-se estas avaliações, o longo histórico
criminal com registro de falta disciplinar, a gravidade dos delitos praticados e a
longa pena por cumprir, não se observa o cumprimento do requisito subjetivo e
condições pessoais que façam presumir que não voltará a delinquir, revelando
que não se encontra, neste momento, apto à concessão do livramento
condicional.
Portanto, a decisão encontra-se devidamente fundamentada e
em conformidade com a documentação apresentada em sede de execução.
Vale lembrar que em sede de execução vige o princípio “in dubio
pro societate”, e que não raras vezes somos surpreendidos com notícia de
delitos bárbaros praticados por condenados reinseridos precoce e
indevidamente no corpo social por intermédio da concessão de benefícios,
quando do gozo de saídas temporárias ou mesmo no regime aberto ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
5
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2203055-43.2020.8.26.0000 SOROCABA 5/8
livramento condicional, que pode vir a ser o caso do cativo que, repise-se, não
deu mostras suficientes de que pode retornar ao convívio social sem colocar
em risco a sociedade.
E não é caso de concessão de benefícios ou prisão domiciliar em
razão da pandemia.
Anote-se que o paciente cumpre pena em regime semiaberto e o
art. 117, da Lei de Execução Penal é claro ao exigir o regime aberto para a
benesse:
Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do
beneficiário de regime aberto em residência
particular quando se tratar de:
I - condenado maior de 70 (setenta) anos;
II - condenado acometido de doença grave;
III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou
mental;
IV - condenada gestante." g.n.
Observe-se ainda que a Recomendação 62 do CNJ não equivale à
ordem imediata de soltura ou concessão de outro benefício e não restou
comprovada a falta de equipe de saúde lotada na unidade prisional ou que o
estado de saúde do paciente justifique a medida.
Na referida Recomendação 62 do CNJ, o art. 5o, em seus incisos I
e IV, exige que a unidade prisional não disponha de equipe médica, que haja
relatório médico com suspeita de Covid-19 e que o estabelecimento prisional
não tenha espaço adequado para isolamento, in verbis:
Art. 5o Recomendar aos magistrados com
competência sobre a execução penal que, com vistas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
6
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2203055-43.2020.8.26.0000 SOROCABA 6/8
à
redução
dos
riscos
epidemiológicos
e
em
observância ao contexto local de disseminação do
vírus, considerem as seguintes medidas:
I- concessão de saída antecipada dos
regimes fechado e semiaberto, nos termos das
diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do
Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às:
a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas
responsáveis por criança de até 12 anos ou por
pessoa
com
deficiência,
assim
como
idosos,
indígenas, pessoas com deficiência e demais
pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco;
b) pessoas presas em estabelecimentos penais com
ocupação
superior
à
capacidade,
que
não
disponham
de equipe de saúde lotada no
estabelecimento, sob ordem de interdição, com
medidas cautelares determinadas por órgão de
sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a
propagação do novo coronavírus;...
IV- colocação em prisão domiciliar de
pessoa
presa
com
diagnóstico
suspeito
ou
confirmado de Covid-19, mediante relatório da
equipe de saúde, na ausência de espaço de
isolamento adequado no estabelecimento penal;”
g.n.
Como já dito, não há provas de ausência de equipe médica ou
local para isolamento na unidade em que cumpre sua pena, bem como que o
estado de saúde do paciente justifique a medida.
Nesse sentido:
“Ora,
não
se
desconhece
que
a
Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ,
recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de
medidas preventivas à propagação da infecção pelo
novo coronavírus / Covid-19 no âmbito dos sistemas
de justiça penal e socioeducativo, contudo, isso não
implica automática substituição da prisão preventiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
7
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2203055-43.2020.8.26.0000 SOROCABA 7/8
pela domiciliar.
Necessário,
a
mim
parece, que o
eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua
inequívoca adequação no chamado grupo de
vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de
receber tratamento no estabelecimento prisional em
que se encontra; e c) o risco real de que o
estabelecimento em que se encontra, e que o
segrega do convívio social, causa mais risco do que o
ambiente em que a sociedade está inserida.
No caso em exame, ao que parece, ao
menos nesse exame perfunctório próprio deste
momento processual, não houve a demonstração de
tais pressupostos."(STJ Habeas Corpus no 570082 -
PR (2020/0078108-3) Relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca Publicação no DJe/STJ n.
2882 de 02/04/2020).
Ressalte-se que a Secretaria de Administração Penitenciária SAP
tem tomado as providências necessárias para contenção da pandemia nas
unidades prisionais do Estado.
Soma-se a isso, o entendimento do Ministro Luiz Fux, do colendo
STF, conforme publicação no dia 10 de abril de 2020, pág. A2, do Jornal "O
Estado de São Paulo", que encerra de forma acertada que - "Coronavirus não
é Habeas Corpus".
Nesse passo, vale destacar o seguinte trecho da referida
publicação: ..."Trata-se de recomendação, não de uma determinação do
CNJ, cabendo aos juízes e Tribunais a ponderação, caso a caso, entre os
valores saúde e segurança pública..."
Acrescentou ainda o E. Ministro a conjugação de três critérios
para a liberação excepcional de presos: "...1) obediência à legislação penal
e processual penal, que se sobrepõe à recomendação do CNJ; 2) análise

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
8
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2203055-43.2020.8.26.0000 SOROCABA 8/8
das consequências de eventual liberação do preso, ante a gravidade do
crime praticado e a possibilidade concreta de, fora do sistema, aquele
indivíduo violar as recomendações de isolamento social oou, ainda, cometer
novos crimes; 3) análise da possibilidade de isolamento dos presos
acometidos da covid-19 em área separada do próprio sistema prisional ou
encaminhamento para a rede de saúde pública ou particular..."g.n.
Dessa forma, não há constrangimento ilegal a ser sanado por
meio deste habeas corpus.
Isso posto, denega-se a ordem.
José Damião Pinheiro Machado Cogan
Desembargador Relator